Tribunal: TJSP
Processo: 4010169-81.2013.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4010169-81.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA HELENA AMORIM CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
julgamento e adequaram sua fundamentação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO RICARDO
SALTINI BONILHA (Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4010169-81.2013.8.26.0564 -Voto no 27.324 J.V.
2
Apelação / Remessa Necessária no 4010169-81.2013.8.26.0564
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Juízo Ex Officio
Apelado: MARIA HELENA AMORIM CASTRO
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 27.324 J.V.
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu provimento
parcial à remessa oficial e negou provimento ao apelo autárquico.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seguida, interpôs Recurso Especial, remetido ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento do RESP
no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento ao disposto no art. 1.040,
II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do STF),
a adequação da fundamentação e complementação do v. acórdão é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4010169-81.2013.8.26.0564 -Voto no 27.324 J.V.
3
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária
até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema
810/STF); quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente caso,
do entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independente da existência
de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso Extraordinário,
visto que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida ao regime da
repercussão geral, tem aplicação imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, MODIFICO O JULGAMENTO
E ADEQUO SUA FUNDAMENTAÇÃO, determinando a aplicação dos
índices de correção monetária definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator